Tribunal: STF
Processo: RE 1284133
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado: (fl. 1, Vol. 31): 
    “EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EM PERÍODO ELEITORAL – SEM JUSTA CAUSA – VEDAÇÃO LEGAL – VIGÊNCIA DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” 
    No apelo extremo (Vol. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 216, Vol. 1), a parte recorrente aponta violação ao art. 37, IX; e 102, I, “a” e “l”, § 2º, da CF/1988, sustentando, em síntese, que (a) “não se justifica a manutenção de um temporário quando cessou a causa transitória de sua contratação” (fl. 8, Vol. 35); e (b) quanto à correção monetária, “deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública” (fl. 16, Vol. 35).
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por ausência de preliminar formal de repercussão geral (Vol. 38).
    No Agravo, a parte agravante defendeu, em síntese, que demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional suscitada no extraordinário (Vol. 40).
     Recebidos os autos no STF, foram autuados como ARE 1.069.137 e distribuídos à minha relatoria (Vol. 45).
    Naquela ocasião, neguei seguimento ao Agravo, aos fundamentos de que (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; e (b) trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no Recurso Extraordinário seriam meramente indiretas (ou mediatas).
    No ponto relativo à correção monetária, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que fosse observada a decisão do Supremo no Tema 810 (Vol. 97).
    Posteriormente, o Juízo de origem admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu os autos a esta CORTE (Doc. 105).
    É o relatório. Decido.
    O único ponto pendente de julgamento é a questão relativa aos índices de correção monetária. É o que passo a analisar.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da repercussão geral) fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS  INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    A respeito da matéria, o Juízo de origem manteve a sentença nos seguintes termos (fl. 5, peça 31): 
    “a correção monetária deverá seguir o índice de correção do IPCA-E, a contar da data de vencimento de cada parcela, acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês até efetivo pagamento, a partir da citação, eis que neste momento foi constituído em mora (artigo 240 do CPC/15 e súmula 43 do STJ), conforme determinado em sentença.”
    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente